Tribunal: TJSP
Processo: 2093393-76.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Pedido de gratuidade processual indeferido. Insurgência dos Autores. Declaração que não basta por si só, mas elementos de prova do processo que não afastam a alegada hipossuficiência, de modo que, embora correto o autorizado diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso IV, da Lei 11.608/03, isso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Arrolamento. Pedido de gratuidade processual indeferido. Insurgência dos Autores. Declaração que não basta por si só, mas elementos de prova do processo que não afastam a alegada hipossuficiência, de modo que, embora correto o autorizado diferimento do recolhimento das custas ao final do processo, nos termos do disposto no artigo 5o, inciso IV, da Lei 11.608/03, isso não afasta a possibilidade de concessão da gratuidade. Decisão reformada. Recurso provido.